Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710131-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRASIANE DE SOUZA CRUZ DECISÃO O patrono da parte recorrida solicita o adiamento do julgamento do recurso inominado, tendo em vista coincidir com a data de julgamento de outro processo no qual patrocina a causa (0718491-33.2019.8.07.0016, de relatoria do Dr. Fabrício Fontoura Bezerra). Não obstante, verifica-se que ambos os processos serão julgados na mesma sessão (7a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência de 2020 - 22/10/2020), de modo que, neste caso, não se vislumbra qualquer prejuízo para as partes assistidas ou, tampouco, hipótese que impeça o patrono das causas mencionadas de exercer a defesa dos interesses dos seus clientes. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora